Tribunal: TJBA
Processo: 8105957-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105957-64.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EUNILDE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA E A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NÃO TRANSCORREU MAIS DE CINCO ANOS. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC. APLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. EXECUÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE SEUS EFEITOS AOS FILIADOS DO SINDICATO AUTOR. LEGITIMIDADE RESTRITA AOS FILIADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO DA AÇÃO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA: RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8105957-64.2022.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante EUNILDE FERREIRA DOS SANTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DECRETADA PELA SENTENÇA, E, PROMOVENDO O JULGAMENTO IMEDIATO DA DEMANDA (ART. 1.013, §4º, DO CPC), RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA/APELANTE E EXTINGUIR O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do relatório e voto que integram este acórdão. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA